Tribunal: CARF
Processo: 13609.720832/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. LEI No 8.870. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.212. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AO FINANCIAMENTO DO SAT INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA SUA PRODUÇÃO RURAL HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. VALIDADE.
As contribuições previdenciárias patronal devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, cuja atividade econômica é a produção rural própria, incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa jurídica.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. VALIDADE.
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural própria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720832/2015-33
ACÓRDÃO
2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANJA RIO MINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. LEI No 8.870. SUBSTITUIÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No
8.212. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AO FINANCIAMENTO DO SAT
INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA SUA PRODUÇÃO RURAL
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. VALIDADE.
As contribuições previdenciárias patronal devidas pelo produtor rural
pessoa jurídica, cuja atividade econômica é a produção rural própria, incide
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à rubrica SAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa jurídica.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA. VALIDADE.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
2
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, contribuição para o SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural própria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto ao pedido de reconhecimento de
inconstitucionalidade; e no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 243/255), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 226/234),
consubstanciada no Acórdão no 109-007.057 – 7a TURMA DA DRJ09, de 28/06/2021, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
3
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
REPERCUSSÃO GERAL. RE no 718.874. TEMA 669. TESE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF em decisão proferida no dia 30 de março de 2017, no julgamento do RE no
718.874, com repercussão geral publicou o Tema no 669, com a tese de que é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização da sua produção.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO SEGURADO
ESPECIAL.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. MESMO
CRITÉRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A arrecadação das contribuições para o SENAR deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos para as contribuições previdenciárias, na forma da Lei no 8.315/91,
Art. 3o, § 3o, e art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.457/2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (e-fls. 11/24;
65/74) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/32; 75/81) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 27/07/2015 (e-fls. 82 e 85), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Trata-se de Auto de Infração incidente sobre a receita bruta da
comercialização dos produtos rurais, na condição de sub-rogado, relativo ao
período de 01/2011 a 12/2012, a seguir discriminados:

- Debcad no 51.080.789-5, relativo à contribuição previdenciária patronal
destinada à Seguridade Social e as contribuições para o SAT - Financiamento dos
Benefícios em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho, no valor de R$ 1.921.876,07;

- Debcad no 51.080.790-9, relativo à contribuição destinada ao SENAR, no
valor de R$ 187.039,72.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 143/153 - Debcad 51.080.789-5; e e-fls. 180/189 - Debcad
51.080.790-9), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O Impugnante apresentou defesa tempestiva, fls. 143 a 153, e 180 a 189,
com as seguintes alegações:

Que a Fiscalização fundamentou a exigência das contribuições com base no
art. 25 da Lei no 8.870, de 15/04/1994, com redação da Lei no 10.256 de
09/07/2001. Entende que este artigo é inconstitucional. Cita o referido art. 25 e o
inciso I do art. 195 da CF/88.

Alega que a CF/88, elencou as situações nas quais seria possível a
instituição de contribuição do empregador: folha de salário e demais rendimentos
pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo de emprego; à receita ou o faturamento e o lucro, sendo
exaustiva a referida lista.

Ressalta que anterior à EC no 20/98, não havia a possibilidade de se ter
cumulação em virtude de ato normativo ordinário, não podendo abrir exceção à
unicidade de incidência de contribuição. Esclarece que tal possibilidade se dá em
relação aos casos das contribuições para o SESI, SESC etc., e em relação ao
faturamento, como acontece nas contribuições para a COFINS e PIS.

Informa que a Lei no 8.870/94, em seu art. 25, estabeleceu que os
empregadores rurais pessoas jurídicas deveriam recolher a contribuição sobre a
receita em substituição a folha de salários, incorrendo em inequívoco bis in idem,
vedado pelo art. 154, I, da CF/88, pois teria a mesma base de cálculo e destinação
da COFINS. Traz doutrina sobre o bis in idem. Acrescenta que a contribuição em
apreço não possui fundamento de validade constitucional, uma vez que a COFINS
já foi instituída com base no art. 195, I, “b”, esgotando assim a possibilidade de
incidência sobre o faturamento. Traz jurisprudência do TRF da 4a Região a
respeito da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.870/94.

Salienta que o PIS, apesar de possuir a mesma base de cálculo da COFINS,
tem previsão legal na CF/88, no art. 239 da CF/88, o mesmo não se diga da
contribuição em discussão. Traz jurisprudência a este respeito.

Alega que a cobrança em duplicidade imposta ao empregador rural pessoa
jurídica, viola inequivocadamente, o princípio da isonomia tributária, consagrado
no art. 150, II, CF/88. Explica que com a constituição de 1988, não há distinção
entre o regime de previdência rural ou urbana, tal fato onerou o empregador
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
5
rural em relação ao não rural, visto que este deveria recolher apenas contribuição
sobre a folha de salário, faturamento e o lucro, desobrigando da contribuição
sobre a receita bruta advinda da comercialização da produção, que é mais
onerosa do que o da folha, o que demonstra a afronta ao princípio da isonomia.
Traz um estudo a respeito da maior oneração para as empresas sobre a receita
bruta do que sobre a folha de pagamento. Novamente, traz jurisprudência sobre a
inconstitucionalidade do art. 25 dos incisos I e II, da Lei no 8.870/94.

Assevera que é inconstitucional a exigência da contribuição sobre a receita
bruta, seja pela ocorrência do bis in idem, em afronta ao art. 154, I, seja pela
violação ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, ambos da
CF/88.

Informa que também é inconstitucional às contribuições ao SENAR,
instituída nos termos do art. 3o da Lei no 8.315/91, e no §5o do art. 22-A da Lei no
8.212/91 (acrescentado pela Lei no 10.256/2001), visto que não foi observado à
unicidade de incidência de contribuição, não podendo ato normativo ordinário
instituí-lo. Ressalta que tal situação ficou claro no art. 240, Título IX - Das
Disposições Constitucionais Gerais, da CF/88, que ressalvou contribuições
daquelas já dispostas no art. 195 da CF/88, assim como fora feito com relação ao
PIS. Esclarece que há somente estas exceções para o financiamento para a
Seguridade Social, além do §8o do art. 195, para o segurado especial.

Destaca que a Lei no 8.315/91 que instituiu o SENAR, que seria uma forma
adicional de incidência sobre a folha de salário, conforme previsto no art. 62 ADCT
da CF/88, seria uma exceção ao princípio da unicidade de contribuição, de modo
que sua autorização constitucional deve ser entendida como decorrente apenas
da possibilidade de incidir sobre a folha de pagamento, não podendo ser exigida
por substituição, a outra grandeza, além daquela. Explica que apesar desta
proibição o SENAR, após várias alterações legislativas, entre as quais, a Lei no
8.540/92, substitui a sua base de incidência por adicional sobre a receita bruta, o
que afronta o previsto no art. 62 do ADCT que limitou tal contribuição a incidência
sobre a folha de salário. Ressalta que a contribuição deveria seguir o mesmo
tratamento conferido às contribuições para o SENAI e SENAC, em vista do art. 240
da CF/88, sob pena patente inconstitucionalidade. Traz jurisprudência sobre o
tema.

Argumenta por fim, que o legislador não se atentou para o fato de que o
produtor rural pessoa jurídica é equiparado à empresa, assim como a receita
bruta é equiparado ao faturamento, nestas condições a empresa já arca com uma
contribuição sobre o faturamento que é a COFINS, e, ainda, pelo fato de que há o
esgotamento da possibilidade constitucional de instituição de nova contribuição
sobre o faturamento por lei ordinária, situações que demonstram a
improcedência do auto de infração.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
6
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando, por outras palavras, termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento
de ofício lavrado pela autoridade fiscal e reformar a decisão recorrida.
Em resumo, sustenta a impossibilidade de tributação do FUNRURAL e SENAR com
base na receita bruta da comercialização da produção rural do produtor rural. Sustenta,
outrossim, tese de inconstitucionalidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 21/07/2021, e-fl. 240, protocolo
recursal em 20/08/2021, e-fl. 241), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei tributária,
o que é defeso no contencioso administrativo fiscal.
Na esfera administrativa pode-se até analisar argumentos de validade da legislação
tributária a partir de entendimentos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para aplicar
os pronunciamentos que sejam vinculantes, mas é vedado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade da lei em caráter originário. Em suma, exclusivamente é possível o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
7
conhecimento por critérios de validade da norma jurídica a partir de decisões já emanadas da
Suprema Corte, sendo que este julgamento se pautará por tal premissa, vedado se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei em sentido primevo, ainda que pretendido pelo recorrente.
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o
princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro da
devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso
interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao disposto
na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo abordar
temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou pareceres
do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade da
lei tributária.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
8
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício, nas competências 01/2011 a 12/2012, referindo-se à contribuição previdenciária
substitutiva do empregador rural pessoa jurídica (Lei no 8.870) para a Seguridade Social e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, além da contribuição para o
financiamento do SENAR, todas elas incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
Consta que a autuada se enquadrou como pessoa jurídica produtora rural, no
período de 01/2011 a 12/2012, deixando de efetuar os recolhimentos das contribuições sociais
devidas e de Terceiros (SENAR) sobre o total da receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção rural, não declarando, nem recolhendo as diferenças apuradas e lançadas pela
fiscalização.
O contribuinte recorre aduzindo, em síntese, ser indevida a contribuição ao SENAR
no período lançado, considerando inexistir fundamento de validade para a exação. Em relação ao
chamado FUNRURAL (parte patronal, inclusive SAT), alega que a base de cálculo deveria ser a folha
de salários e não a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, sob pena de
bis in idem em razão da COFINS e ausência de fundamento de validade.
À análise por capítulos.

- FUNRURAL do produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870), incluindo quota
patronal e SAT, ambas contribuições substitutivas, nas competências 01/2011 a 12/2012, exigida
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
O recorrente aduz, em suma, em relação ao chamado FUNRURAL (parte patronal,
inclusive SAT – contribuições substitutivas), que a base de cálculo deveria ser a folha de salários e
não a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa
jurídica, sob pena de bis in idem em razão da COFINS e ausência de fundamento de validade. Fala,
ainda, em precedentes jurisprudenciais.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Explico.
Primeiramente, cabe trazer à baila a não aplicação da Resolução no 15 do Senado
Federal, considerando à época dos fatos geradores em espécie, bem como o fato dela se referir ao
empregador rural pessoa física e ao segurado especial e não ao empregador rural pessoa jurídica,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
9
este último tangenciado pela Lei no 8.870 e não pelo art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212, com suas
alterações.
Além disso, ela se aplica para fatos geradores do período anterior a publicação da
Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, que também alterou o artigo 25 da Lei no 8.870 (produtor
rural pessoa jurídica), de modo a deixar claro ser o empregador rural pessoa jurídica, igualmente,
sujeito passivo das contribuições em vergasta. Sobremais, o novo texto da Emenda Constitucional
(EC) no 20, de 1998, possibilitou a base de cálculo ser a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural do empregador rural, inclusive a pessoa jurídica.
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei no 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social. Ademais, a constitucionalidade da tributação com base na Lei no 10.256 não foi
analisada pelo STF e nem teve repercussão geral reconhecida no RE 596.177 ED.
O caso deste capítulo é do produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870) que
comercializou a sua produção rural própria. O contribuinte sequer se manifesta quanto a base de
cálculo inserida em relação a suas receitas brutas da comercialização de produção rural.
Consta dos autos que os fatos geradores das contribuições lançadas (contribuição
patronal sobre comercialização da produção rural do produtor rural pessoa jurídica e SAT/GILRAT)
foi o auferimento de receitas nas operações de comercialização realizadas pela empresa, no
mercado interno, da produção rural própria. Exclusivamente isso. Lado outro, o contribuinte não
consegue infirmar essa base de cálculo.
Aliás, a fiscalização apurou diferenças de base de cálculo relativas à receita da
comercialização da produção rural própria, nas competências autuadas, inclusive elaborou
planilha. Consta a descrição detalhada dos fatos no Relatório Fiscal, informando que se trata de
diferença de recolhimento das contribuições incidentes sobre as vendas efetuadas. Consta,
inclusive, demonstrativo dos totais da base de cálculo e contribuições apurados, os valores
recolhidos e as diferenças lançadas.
Doutro lado, o contribuinte não aponta claramente os pontos de discordância e as
suas razões e provas, apenas alega, de forma genérica, que as contribuições não incidem sobre o
valor da receita bruta da comercialização da sua produção rural própria.
É de conhecimento geral que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe a
quem alega fazer a prova do direito ou do fato afirmado e que não se pode declarar
inconstitucionalidade em caráter primário, via controle difuso. No caso em apreço, verifica-se que
o contribuinte se limitou a aduzir, sem, contudo, apresentar quaisquer documentos que possam
fazer prova para afastar o lançamento. Assim, as ponderações não servem para modificar o
entendimento do julgamento de piso.
De mais a mais, não cabe realização de diligência quando desnecessárias ou quando
a prova compete ao recorrente.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
10
Adicionalmente, repita-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da
Lei no 10.256, de 2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a
base de custeio da Seguridade Social, além do mais não se insere no âmbito de discussão e
aplicação dos RE nso 363.852, 596.177 (Tema 202) e 718.874 (Tema 669), pois tratam do produtor
rural pessoa física, seja o empregador rural pessoa física ou o segurado especial. Aqui tem-se caso
do produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870), o qual vai ser tratado no leading case do RE
700.922 (Tema 651).
Neste diapasão, importa consignar que o STF no RE 700.922 (Tema 651) assentou
tese segundo a qual: “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do
empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior à
Emenda Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo
do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994,
inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001” (grifei).
A tese foi firmada pela solver questão atinente ao Recurso extraordinário fulcrado
no art. 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, em que se discutia a
constitucionalidade do art. 25, I e II, e § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, com suas alterações, que
instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. Sustentava-se que não haveria impedimento a que a exação tivesse a mesma base de
cálculo da COFINS, pois ambas teriam fundamento no art. 195, I, alínea “b”, da Constituição, e não
no § 4o do referido artigo.
O caso dos autos são fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256/2001, portanto o
lançamento é hígido.
A ementa do RE 700.922 (Tema 651) assenta:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA
REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC
20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS
BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE
SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO
ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA
10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
11
ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.

1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual
sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação
anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a produção
rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no artigo 25, incisos I e
II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994.

2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as
contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se insiram
nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível lei
complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não prevista
constitucionalmente.

3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como
uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade
social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC
20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do entendimento do
redator para o acórdão.

4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da
contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento,
também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social, a
cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II,
da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001.

5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não
se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a remissão feita ao art.
154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há autorização
constitucional para a instituição da contribuição, inexiste violação aos artigos 154,
I e 195, § 4o, da Carta da República.

6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam
a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou
contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de custeio
para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I, da CARTA
MAGNA, na redação da EC 20/1998.

7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de
imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo
próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada,
porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional com
fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
12

8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos
alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações
em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se referindo tal
proibição à cumulação de dois tributos já previstos na Constituição, incidentes
sobre o mesmo fato gerador.

9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994,
na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela
Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação
posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último preceito, que expressamente
recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído pela COFINS. Não há portanto, bis
in idem não autorizado pela Constituição Federal.

10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal,
que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos
geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256 /2001.

11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos
mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e
formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos ditames
do art. 195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição, uma vez que seu
fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no art. 195 da CF, razão
pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles dispositivos constitucionais.

12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo
25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior à Emenda
Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II,
da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional
a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação
conferida pela Lei no 10.256/2001”.
(RE 700.922, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC 16-05-2023)

Após interposição de embargos de declaração pelo contribuinte e pela União,
houve modulação de efeitos exclusivamente favorável para a Fazenda Nacional, nos termos do
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
13
Acórdão: “Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em
conformidade com a certidão de julgamento, por unanimidade, acordam em rejeitar os embargos
de declaração da Sociedade Rural Brasileira e acolher em parte os declaratórios da União, para
modular os efeitos do item I da tese de repercussão geral, estabelecendo que sejam produzidos
apenas a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito deste recurso paradigma,
ficando ressalvadas as ações judiciais em curso, nos termos do voto do Relator.”
Os itens II e III não foram modulados, de modo que restou assentado: “II - É
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art.
25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional
a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o
art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001”.”
A ementa dos aclaratórios tem o seguinte conteúdo:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA
REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC
20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS
BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE
SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO
ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA
10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR.
ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE
RURAL BRASILEIRA. REJEITADOS. DECLARATÓRIOS DA UNIÃO PARCIALMENTE
PROVIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DA ATO DO JULGAMENTO DO MÉRITO, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM
CURSO.

1. A SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA sustenta omissão no julgado que teria
desconsiderado o caráter provisório da contribuição para o FINSOCIAL prevista no
art. 56 do ADCT, a qual teria sido substituída pela COFINS, com a edição da LC
70/1991.

2. Ficou claro no acórdão recorrido que a Lei 8.870/1994 trouxe apenas um
adicional à contribuição para a seguridade social imposta pela LC 70/1991. Desse
modo, inexiste a alegada omissão suscitada pela Sociedade Rural Brasileira
embargante.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
14

3. A UNIÃO alega omissão e contradição no acórdão embargado em relação
à jurisprudência desta CORTE que, no seu entender, fora fixada no sentido de que,
mesmo antes da EC 20/1998, o conceito de faturamento já englobava a noção de
receita bruta como a totalidade dos ganhos provenientes das vendas de
mercadoria e serviços, a totalidade dos ganhos provenientes das vendas de
mercadoria e serviços.

4. Requer também a modulação dos efeitos do acórdão embargado para
ressalvar da aplicação da tese de inconstitucionalidade todos os fatos geradores
ocorridos sob a vigência do art. 25, I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação
anterior à EC no 20/98, ao argumento de que cobrança da contribuição prevista
naqueles dispositivos amparava-se na jurisprudência desta CORTE anterior à
edição da lei supracitada.

5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no
sentido de que, antes da EC 20/1998, a expressão faturamento restringia-se à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, o que não
abarcava o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas
auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.

6. O conceito de faturamento, anterior à EC 20/1998, restringe-se à receita
bruta auferida pela venda de mercadorias, de serviços, ou de mercadorias e
serviços, e não aquela proveniente da comercialização da produção rural.

7. Na ADI 1.103-1, DJ de 25/4/1997, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL afastou, apenas, o § 2o do art. 25 da Lei 8.870/1994, mantendo a
constitucionalidade dos demais dispositivos da lei, em especial, dos incisos I e II,
do referido artigo.

8. Como aponta a UNIÃO, a cobrança da contribuição prevista no art. 25, I e
II, da Lei 8.870/94, na redação anterior à EC 20/98, estava amparada na
jurisprudência desta CORTE.

9. A ausência de modulação dos efeitos da decisão provocaria o
ajuizamento de inúmeras ações de repetição de indébito tributário por parte dos
contribuintes que recolheram a contribuição cobrada com pelo ente federal na
certeza da higidez da norma questionada.

10. Assim, há razões de segurança jurídica que amparam a modulação dos
efeitos da decisão de inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na
redação anterior à EC 20/1998.

11. Lado outro, em situações semelhantes a presente, a jurisprudência
desta CORTE tem resguardado o direito daqueles que já ajuizaram ações.

12. Embargos de Declaração da Sociedade Rural Brasileira rejeitados.
Declaratórios da União providos, em parte, para modular os efeitos produza
efeitos apenas a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
15
deste recurso paradigma [10/01/2023], ficando ressalvadas as ações judiciais em
curso.
(RE 700.922 ED-segundos, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024
PUBLIC 16-09-2024)

Por conseguinte, o lançamento é correto sob a égide da Lei no 10.256 e EC no 20 e
só seria irregular se fosse do período anterior a EC no 20, de 1998, ainda assim o item I do Tema
651 de repercussão geral não surtirá efeitos retroativos em virtude da modulação deferida em
sede de embargos declaratórios da União (e sequer é o caso dos autos). Ou seja, apesar de
reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 25, I e II, da Lei no 8.870, de
1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20, de 1998, este reconhecimento opera
efeitos tão somente a partir de 10 de janeiro de 2023 (data da publicação da ata de julgamento de
mérito), ficando resguardados os fatos geradores ocorridos, de maneira que não serão possíveis
questionamentos administrativos ou judiciais para fins de repetição de indébito, à exceção de
ações judiciais que já estavam em curso.
Logo, após a EC no 20 e diante da Lei no 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei
no 8.870, de 1994, a exação estabelecida em substituição à contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de salários é plenamente válida e exigível do produtor rural pessoa jurídica, destarte
a receita decorrente da comercialização da produção rural própria integra a base de cálculo das
contribuições, por expressa disposição legal, sendo correto o lançamento neste particular ao
constatar o não oferecimento à tributação de base tributável de venda de produção rural própria
do contribuinte produtor rural pessoa jurídica.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- SENAR do produtor rural pessoa jurídica nas competências 01/2011 a 12/2012
exigida sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
O recorrente aduz, em síntese, ser indevida a contribuição ao SENAR no período
lançado, considerando inexistir fundamento de validade para a exação.
O caso deste capítulo é do produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870) que
comercializou a sua produção rural própria.
Neste diapasão, em relação a base de cálculo, tudo quanto aplicada no capítulo
anterior aqui se aproveita. Demais disto, quanto a específica irresignação em relação à
contribuição ao SENAR, que é devida pelo produtor rural pessoa jurídica sobre a comercialização
da sua produção rural própria, tem-se que a sua instituição não consta em decreto, mas sim em
lei. Vale dizer, ela é legal e regular.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
16
O caso não é de SENAR em contexto de sub-rogação de aquisição de pessoas físicas
(empregador rural pessoa física ou segurado especial). Trata-se de SENAR devido pelo produtor
rural pessoa jurídica sobre a comercialização da sua produção rural própria, repita-se.
A legalidade da contribuição ao SENAR, criado pela Lei no 8.315, de 1991, paga pelo
produtor rural pessoa jurídica consta expressa no §1o do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, pelo que é plenamente eficaz.
Em adição, o STF no RE 700.922 (Tema 651) assentou tese segundo a qual: “III - É
constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256/2001”.
A questão submetida a julgamento na ocasião do produtor rural pessoa jurídica era
exatamente Recurso extraordinário fulcrado no art. 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal de
1988, em que se discutia a constitucionalidade do art. 25, I e II, e § 1o, da Lei no 8.870, de 1994,
com suas alterações, que instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador,
pessoa jurídica, que se dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção. Sustentava-se que não haveria impedimento a que a exação
tivesse a mesma base de cálculo da COFINS, pois ambas teriam fundamento no art. 195, I, alínea
“b”, da Constituição, e não no § 4o do referido artigo.
Por isso, a contribuição ao SENAR é devida no contexto do produtor rural pessoa
jurídica sobre a comercialização da sua produção rural própria.
Aliás, apenas para argumentar e por analogia, tem-se, igualmente, regularidade do
SENAR em relação ao produtor rural pessoa física (segurado especial e empregador rural pessoa
física), não se estando em contexto de sub-rogação. A legalidade da contribuição ao SENAR consta
do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, pelo que
também é plenamente eficaz e, outrossim, no Tema no 801 (RE 816.830) do STF, tem-se assentado
que: “É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do
art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
A questão submetida a julgamento na ocasião do produtor rural pessoa física
(segurado especial e empregador rural pessoa física) era exatamente Recurso Extraordinário no
qual se discutia, à luz dos arts. 150, II, e 240, da Constituição Federal, e do art. 62, do ADCT, a
constitucionalidade da Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, que
incidia sobre a folha de salários (Lei no 8.315/1991, art. 3o) e, posteriormente, passou a ser
cobrada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, por força do art.
2o da Lei 8.540/1992, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
10.256/2001.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.341 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720832/2015-33
17

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso
voluntário, deixando de apreciar pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao
pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade; no mérito, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 274
DF CARF MF
Original